Tribunal: TJES
Processo: 0003093-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003093-61.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIANE RAMOS NETO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003093-61.2022.8.08.0014

RECORRENTE: JOSIANE RAMOS NETO

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL
COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. 2. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. 3. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decis
ão
monocrática da Vice-Presidência que inadmiti
u
recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite recurso especial e extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê uma dualidade de vias impugnativas contra decisões que impedem o trânsito de recursos excepcionais. O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, limita-se exclusivamente às hipóteses em que a negativa de seguimento fundamenta-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos (inciso I, "a" e "b").

Quando a inadmissão ocorre com base no inciso V do artigo 1.030 do CPC — ou seja, no juízo de admissibilidade comum que verifica pressupostos e óbices sumulares (como a Súmula 28
4
/STF aplicada na
decisão recorrida
) —, o recurso cabível é o agravo dirigido ao Tribunal Superior, conforme disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno direcionado ao órgão colegiado do tribunal local para atacar decisão que desafia agravo em recurso especial ou extraordinário constitui erro grosseiro. Tal equívoco afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva na legislação, operando-se a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

O agravo interno não é o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

A interposição de agravo interno em face de decisão que desafia o agravo do art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 1.030, § 2º, 1.030, inciso V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 04.09.2023.

STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003093-61.2022.8.08.0014

RECORRENTE: JOSIANE RAMOS NETO

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id 14205128) interposto por
JOSIANE RAMOS NETO,
em face de decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial interposto pela recorrente, na forma do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o Agravante sustenta, em síntese, erro na fixação da pena-base e na estipulação do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões

(id. 14412311) pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Revendo os autos, constato que a decisão agravada fundamentou a inadmissão do recurso no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, à vista da incidência, por analogia, do entendimento plasmado na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
ante a deficiência na fundamentação do recurso
.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional restringe-se exclusivamente às hipóteses em que o fundamento da negativa seja a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão objurgada inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, assentando que a peça recursal não logrou demonstrar com clareza a violação à lei federal, operando-se o juízo de prelibação negativo comum.

Nesse caso
, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento da insurgência
,
considerando que
o
r
ecurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do
r
ecurso
e
special é o
a
gravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Das razões recursais é possível extrair que a parte Recorrente especifica, de forma expressa no frontispício da peça, a intenção de manejar o agravo com base no artigo 1.021 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Por outro lado
, atento à natureza da decisão recorrida, o
então Desembargador Vice-Presidente, após manter a decisão recorrida, determinou o processamento do recurso na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, remetendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça (decisão id. 14980118).

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, em decisão vista no id. 16681720, consignou que o feito fora remetido àquela Corte
de forma indevida
, ressaltando que a competência para o julgamento do recurso seria desta Corte, na medida em que
inequivocamente
manejado agravo interno. Assim, os autos foram baixados a este E. Sodalício, para apreciação.

Ocorre que a
interposição de
a
gravo
i
nterno (art. 1.021) para atacar decisão que desafia
a
gravo em
r
ecurso
e
special/
e
xtraordinário (art. 1.042) evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Nessa linha, confira-se, perante o Sup
remo
Tribunal
Federal
, o ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), 04/09/2023, e no Superior Tribunal de Justiça, o

AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do agravo interno.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.
Acompanho o voto do eminente relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.